Tribunal: TJSP
Processo: 1106607-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura para fornecimento de medicação cumulada com dano moral. Insurgência da requerida em razão da determinação de cobertura de medicamento off label, não constante do rol da ANS, não caracterizado o dano moral. Alegação de medicação sem registro na ANVISA, importado, oferecendo riscos ao paciente. Autor em tratamento de Adenocarcinoma de Pâncreas com

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura para fornecimento de medicação cumulada com dano moral. Insurgência da requerida em razão da determinação de cobertura de medicamento off label, não constante do rol da ANS, não caracterizado o dano moral. Alegação de medicação sem registro na ANVISA, importado, oferecendo riscos ao paciente. Autor em tratamento de Adenocarcinoma de Pâncreas com metástase peritoneal. Medicação negada que é indicada expressamente na bula para o caso (fls. 26), com registro nacional na ANVISA desde 2017, não se tratando de medicação importada e off label para o caso em tela. Aplicabilidade do CDC. Contrato que não exclui o tratamento da moléstia, não podendo limitá-lo em havendo expressa indicação médica. Súmulas 95 e 102 deste E. TJSP. Abusividade reconhecida, por colocar o beneficiário em manifesta desvantagem. Dano moral in re ipsa. Dever de reparação. Irresignação do requerente em relação ao quantum indenizatório - majorado para R$20.000,00, sendo este o valor que mais se adequa ao caso. Precedentes. Irresignação do requerente quanto ao valor atribuído à causa, alegando ter feito por estimativa (R$ 40.000,00), não como pedido certo e determinado. Valor da causa que deverá ser orientado pela quantia pleiteada (art. 291 e 292, V do CPC). Não acolhido. Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DO RECORRENTE-REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO DA RECORRENTE-REQUERIDA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106607-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente Amil
Assistência Médica Internacional S/A, é a parte recorrida João Carlos Pansieri.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: o recurso do recorrente-requerente deram
PARCIAL PROVIMENTO e o recurso da recorrente-requerida NEGARAM
PROVIMENTO., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
2/16
Voto no: 6065
Apelação no: 1106607-50.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 40a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Recorrente: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Recorrido(a): João Carlos Pansieri
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de
cobertura para fornecimento de medicação cumulada com
dano moral. Insurgência da requerida em razão da
determinação de cobertura de medicamento off label, não
constante do rol da ANS, não caracterizado o dano moral.
Alegação de medicação sem registro na ANVISA,
importado, oferecendo riscos ao paciente. Autor em
tratamento
de
Adenocarcinoma
de
Pâncreas
com
metástase peritoneal. Medicação negada que é indicada
expressamente na bula para o caso (fls. 26), com registro
nacional na ANVISA desde 2017, não se tratando de
medicação importada e off label para o caso em tela.
Aplicabilidade do CDC. Contrato que não exclui o
tratamento da moléstia, não podendo limitá-lo em havendo
expressa indicação médica. Súmulas 95 e 102 deste E.
TJSP. Abusividade reconhecida, por colocar o beneficiário
em manifesta desvantagem. Dano moral in re ipsa. Dever
de reparação. Irresignação do requerente em relação ao
quantum indenizatório - majorado para R$20.000,00,
sendo este o valor que mais se adequa ao caso.
Precedentes. Irresignação do requerente quanto ao valor
atribuído à causa, alegando ter feito por estimativa (R$
40.000,00), não como pedido certo e determinado. Valor
da causa que deverá ser orientado pela quantia pleiteada
(art. 291 e 292, V do CPC). Não acolhido. Sentença
parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
3/16
RITJ. RECURSO DO RECORRENTE-REQUERENTE
PARCIALMENTE
PROVIDO
e
RECURSO
DA
RECORRENTE-REQUERIDA DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
235/240, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese no fornecimento de medicação, em razão de negativa de
cobertura pela operadora de plano de saúde.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"(...)
Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela antecipada
deferida a fls. 60/62, para condená-la a (i) custear integralmente
o tratamento quimioterápico de que necessita o autor, inclusive
com o fornecimento dos medicamentos gencitabina, abraxane
nab-paclitaxel, onicit e dexametasona, prescritos ao paciente, até
alta médica ; (ii) pagar indenização por danos morais, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelos
índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a partir desta sentença (Súmula no 362 do
STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação (ilícito contratual). Em consequência, julgo extinto o
processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Pela parcial sucumbência,
responderá a parte ré pelo pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao
patrono do autor, que fixo em R$ 1.500,00, observados os
critérios do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
4/16
Civil, ao passo que caberá ao autor arcar com os honorários
advocatícios devidos ao patrono da ré, que fixo em 10% da
diferença entre o valor da condenação e o valor do pleito
indenizatório. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte
contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de
15 dias úteis (art. 1.010 §1o do CPC). (...)."
Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.
Em suas razões, a parte recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
suscita: i) que em se tratando de medicamento cujo uso difere do aprovado em bula pela
ANVISA (off label), é dever da parte trazer aos autos as provas que constituem seu
direito, quais sejam, a confirmação por equipe médica vez que a indicação foi feita por
médico particular, ausência de declaração médica sobre a inexistência de medicamento
alternativo, ausência de literatura médica ou estudo de evidências que demonstrem
claramente a eficácia do medicamento para o tratamento, assim como a ausência da
ciência do paciente acerca do caráter experimental do tratamento e seus riscos efeitos
colaterais, ausência de evidência científica, falta de segurança, etc; ii) que as bulas não
mencionam o tratamento para a patologia que a parte Recorrida possui; iii) não há
cobertura legal, haja vista a ausência de menção no rol da ANS, assim como a lei não
obriga a cobertura das despesas havidas com o fornecimento de medicamentos para
tratamento experimental; iv) não há parecer do CONITEC a respeito; v) não há
autorização da ANVISA, solicitada pelo CONITEC, de uso para fornecimento, pelo
SUS, do referido medicamento; vi) que as cláusulas contratuais encontram-se em total
consonância com normativo que regula a saúde suplementar no país (Lei no 9.656/98 e
Resolução Normativa no 428 da ANS), não havendo que se falar em abusividade de
cláusula contratual; vii) a violação à jurisprudência dos tribunais superiores, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
5/16
destaque do entendimento da 4a turma do STJ, que negou pedido de consumidora para
obrigar plano de saúde a custear procedimento que não está previsto pela ANS; viii) o
potencial dano contratual coletivo da medida; ix) quanto à interferência entre os
poderes, e a capacidade institucional do Poder Judiciário para tanto, não deve autorizar
o tratamento indicado pelo médico assistente, tendo em vista os esclarecimentos
técnicos e fáticos já relatados, sendo essa a essência do princípio da separação dos
Poderes (ADPF no 309), devendo haver respeito por parte do Poder Judiciário à técnica
do Órgão Regulador conforme entendimento firmado no Enunciado n. 50 das
Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; x) não é possível impor à operadora o
fornecimento desse tipo de fármaco, sob pena de prática de ato tipificado como infração
de natureza sanitária, conforme art. 66 da Lei n. 6.360/1976 - precedente no acórdão do
REsp 1.726.563-SP (medicamentos importados sem registro); xi) que há legislação
infraconstitucional que corrobora a interpretação de que é equivocada a prática da
prescrição de medicamento off label (Art.. 273, §1o-B, I do Código Penal, Lei Federal no
6.360/76 - art. 16, II; Lei Federal no 6.437/77 - art. 10, IV; Estatuto Ético - art. 100); xii)
que não há que se falar em dano moral, uma vez que não houve a prática de ato ilícito
por parte da operadora, assim como não há o preenchimento dos requisitos para tanto.
Recurso tempestivo (fls. 242/280) e com preparo (fls. 281/282).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 182/191).
Em suas razões, a parte recorrente JOÃO CARLOS PANSIERI suscita:
i) que o medicamento ABRAXANE, único negado pela operadora (fls. 25), possui
registro nacional para comercialização e aprovação pela ANVISA desde abril de 2017;
ii) que em razão da utilização da medicação, já vem apresentando um quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
6/16
considerável de melhoras; iii) que em relação aos pedidos constantes da inicial, o autor
não foi suplantado em nenhum dos seus pedidos, de forma que, injustamente, a r.
sentença considerou parcialmente procedente a ação; iv) que o valor atribuído pelo
magistrado (R$ 3.000,00) não repara os danos experimentados pelo autor; v) que o
valor de R$ 40.000,00 dado à causa foi à título de sugestão, devendo ser interpretado
apenas como valor de referência e não como pedido certo e determinado.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 349/363).
Embargos de declaração rejeitados às fls. 314.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso do recorrente-requerente merece PARCIAL PROVIMENTO
e o recurso da recorrente-requerida NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
7/16
Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-
se suficientemente fundamentada, aqui também adotada parcialmente como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
8/16
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada quanto às alegações do recorrente-
requerido:
“Restou incontroverso nos autos que o autor é beneficiário do
plano de saúde da ré e está sob tratamento quimioterápico em
razão de diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas (fls.
26/59). Incontroverso, igualmente, que houve negativa de
cobertura quanto ao medicamento abraxane nab-paclitaxel, sob
argumento de uso off label (fl. 25). A controvérsia cinge-se,
portanto, ao dever da parte ré de custear o integral tratamento
prescrito ao autor, inclusive o medicamento negado, e à
ocorrência de danos morais em razão da indevida negativa de
cobertura.
Primeiramente, cumpre salientar que a relação mantida entre as
partes caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se
ao quanto previsto no enunciado da Súmula n. 608 do C. STJ:
''Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão''.
Portanto, o litígio deve ser analisado à luz da Lei no 9.656/98
(Planos de Saúde) e da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor). Não se olvida, ainda, que se trata de contrato de
adesão em que as cláusulas são previamente estabelecidas e,
portanto, a interpretação deve ser sempre de forma mais
favorável ao aderente. Bem por isso, não poderia a ré deixar de
cobrir as despesas oriundas do tratamento médico recomendado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
9/16
à parte autora pelos médicos que a assistem.
O relatório médico a fls. 26/28, emitido pelo Dr. Artur
Rodrigues Ferreira (CRM 137.107), comprova que o autor foi
diagnosticado com câncer de pâncreas e indica como tratamento
a quimioterapia com o uso dos medicamentos gencitabina e nab-
paclitaxel, ressaltando que este tratamento é o mais indicado
para evitar o avanço da doença, vez que o medicamento até
então utilizado, folfirinox, não estava surtindo os resultados
desejados. Ora, somente ao médico, e não à operadora de plano
de saúde, cabe a indicação do tratamento adequado ao paciente,
não sendo lícita a oposição de óbices infundados, de caráter
puramente financeiro. É patente que a recusa verificada esvazia
o conteúdo da avença, violando os princípios da boa-fé objetiva
e da função social do contrato celebrado pelas partes. Tenha-se
em mente que “O objetivo do contrato de seguro de assistência
médico-hospitalar é o de garantir a saúde do segurado contra
evento futuro e incerto, desde que esteja prevista
contratualmente a cobertura referente à determinada patologia; a
seguradora se obriga a indenizar o segurado pelos custos com o
tratamento adequado desde que sobrevenha a doença, sendo esta
a finalidade fundamental do seguro- saúde. Somente ao médico
que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento
adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da
enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está
habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas
possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob
pena de colocar em risco a vida do consumidor” (REsp no
1053810 SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Nancy Andrighi, em 17/12/09, DJe 15/3/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
10/16
Não se desconhece a possibilidade de haver, no contrato de
assistência médico hospitalar, cláusulas de exclusão de
cobertura, como se depreende do art. 10, inciso I, da Lei
9.656/98, que dispõe acerca de terapias experimentais. Todavia,
o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo
a ser exercido pela empresa administradora do seguro-saúde,
mas sim, há que ser feito segundo recomendação do profissional
da saúde, um médico especialista, a quem efetivamente cabe
prescrever o tratamento necessário no caso concreto.
Nesse sentido, a lição de HAMID CHARAF BDINE JÚNIOR:
"Merecem destaque final as cláusulas excludentes admitidas no
inciso I do art. 10 da Lei n. 9.656/98, relativas a tratamentos
clínicos ou cirúrgicos experimentais. Os contratos normalmente
acrescentam que a cobertura se limita aos tratamentos ou
medicamentos aprovados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e classificados pelo Conselho Federal de
Medicina (...). É rigorosamente irrelevante que a ANS não tenha
ainda catalogado o medicamento ou o tratamento ministrado ao
paciente pelo médico que o assiste. Entre a aceitação da
comunidade científica e os demorados trâmites administrativos
de classificação, não pode o paciente permanecer a descoberto,
colocando em risco bens existenciais. Evidente que não pode
um catálogo de natureza administrativa contemplar todos os
avanços da ciência, muito menos esgotar todas as moléstias e
seus meios curativos usados pela comunidade médica com base
científica. Por isso, a cláusula excludente de tratamento
experimental somente pode ser acolhida quando houver
manifesto descompasso entre a moléstia e a cura proposta." (in
"Responsabilidade Civil na Área da Saúde"; Regina Beatriz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
11/16
Tavares da Silva (coord.); São Paulo; Saraiva; 2007, pp.
307/308).
Acrescente-se que, com a edição do Enunciado 102 da Súmula
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, consolidou-se o
entendimento de que: "Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS".
A respeito do tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
decidiu que: “O plano de saúde pode estabelecer quais doenças
estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está
alcançado para a respectiva cura.” (REsp 668.216/SP, Rel.
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em
15/03/2007).
Feitas tais considerações, de rigor o reconhecimento da
procedência do pedido de obrigação de fazer, vez que a
operadora do plano de saúde detém, por força do contrato, o
dever de custear o tratamento.”
Primeiramente, cabe salientar que, não obstante todas as alegações da
apelante, as circunstâncias do caso em apreço não devem se sobrepor ao direito à saúde
do autor, diante da perspectiva do tratamento em face da doença, especialmente porque
se trata de caso grave.
Alega o requerido que a medicação é off label, ou seja, “fora de bula”,
importado, não possuindo registro na ANVISA, podendo até mesmo oferecer riscos ao
paciente que se utiliza dele para fins diversos daqueles previstos. Ocorre que não junta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
12/16
em nenhum momento quaisquer documentos comprobatórios destas afirmações.
O apelado sofre de Adenocarcinoma de Pâncreas, e em suas
contrarrazões, afirma que o medicamento (PACLITAXEL ABRAXANE), que foi o
efetivamente negado (fls. 25), além de indicado para o seu caso (fls. 26), possui registro
nacional na ANVISA desde 2017, não se tratando portanto de medicação importada e
off label.
Desta feita, tem-se que, uma vez não comprovadas as alegações quanto à
medicação solicitada, de rigor a manutenção da r. sentença em seus todos os seus
termos quanto ao seu fornecimento, sendo o desprovimento do recurso da recorrente-
requerida medida que se impõe em razão de todo o alegado anteriormente.
Neste sentido, assim tem entendido este E. TJSP a respeito:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTOR PORTADOR
DE
CÂNCER
DE
PÂNCREAS
E
NECESSITA
DE
MEDICAÇÃO
GENCITABINA

NABPACLITAXEL
(ABRAXANE)
PARA
TRATAMENTO
DA
DOENÇA.
Negativa de cobertura DE MEDICAMENTO prescrito por
médico ONCOLOGISTA, pelo fato de não constar no rol da
ANS. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete
ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo
de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das
Súmulas
96
e
102
deste
TJSP.
MULTA
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
13/16
DESCUMPRIMENTO FIXADA COM RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1039891-78.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019)
Nesta toada, a recusa do plano de saúde em cobrir o tratamento prescrito
por médico à parte beneficiária, baliza o reconhecimento do dever de reparação moral,
considerando-se a recusa injusta ou abusiva, representando o descaso ao seu cliente,
principalmente diante de caso de urgência/emergência (declarada pelo médico), cujos
reflexos são mais do que aptos a ultrapassar a esfera do mero dissabor, a ponto de por
em risco a vida e a saúde da parte.
Nem se alegue que inexistiu ato ilícito praticado pelo plano de saúde para
afastar a reparação por danos morais, eis que a ilicitude decorre da própria negativa de
cobertura do tratamento.
A respeito do reconhecimento do dever de reparação moral, este E. TJSP
já teve oportunidade de pronunciar-se diversas vezes, quando da apreciação de situações
símiles:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEI No 9.656/98. CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
DANO
MORAL
RECONHECIDO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
14/16
VALOR
MAJORADO.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
APELO
DA
RÉ
DESPROVIDO. [...] Ofensa à Lei no 9.656/98. Ofensa ao
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da ré.
Dano moral caracterizado in re ipsa. Indenização majorada
(R$ 20.000,00). Recurso do autor parcialmente provido e
recurso
da
ré
desprovido.
(TJSP.
Apel.
No
1082735-74.2017.8.26.0100. Des. Relator: J.B. Paula Lima. 10a
Câmara de Direito Privado. D.J: 02/04/2019)
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando a idéia de
sanção ao ofensor, como forma de obstar a reiteração da conduta ilícita.
Além disso, ele deve balizar-se sempre pelos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Assim, a indenização moral deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), sendo este o valor que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não
proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências
irrisórias para a parte ofensora, adequando-se aos precedentes deste E. TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
15/16
Já no que concerne à alegação de que o autor não foi suplantado em
nenhum dos seus pedidos, de forma que, a r. sentença considerou parcialmente
procedente a ação, não assiste razão ao autor. Verifica-se da inicial, que o autor
requereu danos morais, estimando o valor em R$ 40.000,00, tanto no corpo da peça
vestibular, quanto na menção aos pedidos, ao final da peça. Porém, nas ações em que se
busca indenização por dano moral, o valor da causa deverá ser orientado pela quantia
pleiteada pelo demandante (art. 292, V), assim como em seu art. 291, indicando que o
valor da causa será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor
pretendido.
Desta feita, de rigor o desprovimento do recurso do recorrente-requerente
neste sentido.
Destarte, o recurso de apelação da recorrente-requerida deve ser
DESPROVIDO, e o recurso da recorrente-requerente deve ser PARCIALMENTE
PROVIDO para majorar a indenização moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
mantida a r. sentença em seus demais termos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, razoável a
repartição das despesas processuais entre os litigantes, que deverão pagar honorários em
prol dos advogados dos adversos, cabendo apenas majorar o valor arbitrado na r.
sentença, equitativamente em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para o recorrente-
requerido e em 13% (treze por cento) da diferença entre o valor da condenação e o valor
do pleito indenizatório ao recorrente-requerente, em razão do trabalho realizado em grau
recursal (cf. art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106607-50.2019.8.26.0100 - Voto no: 6065*allm
16/16
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, o recurso do recorrente-requerente
merece PARCIAL PROVIMENTO e o recurso da recorrente-requerida NÃO merece
PROVIMENTO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)